Tribunal: TJBA
Processo: 8039615-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039615-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
CABIMENTO NO CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão
de primeiro grau que acolheu
exceção de pré-executividade, aviada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco, ora embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber
se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios recursais na decisão do agravo de instrumento, conforme o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
O artigo 85, § 11, do CPC, determina que a majoração da verba honorária está condicionada à existência de honorários sucumbenciais previamente fixados em decisão anterior, como ocorreu na espécie.

4.
Evidenciada a ocorrência de omissão no acórdão, no que se refere a majoração dos honorários sucumbenciais, deve o recurso ser acolhido, de forma a corrigir o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos. H
onorários advocatícios sucumbenciais majorados para
11% (onze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039615-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ANA CRISTINA CARLOS ALMEIDA e como embargado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02